Tribunal: TJBA
Processo: 8000300-58.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000300-58.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
MARCELO CINTRA ZARIF, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

APELADO: MARIA RIZIA SANTOS DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF

ACORDÃO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENCHENTE CAUSADA PELA OPERAÇÃO DE BARRAGEM HIDRELÉTRICA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

- Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao apelo da concessionária de energia e deu provimento ao recurso da parte autora para majorar o valor da indenização por danos morais, decorrentes de inundação residencial causada pela operação de usina hidrelétrica. A embargante alega omissão na análise de provas documentais (relatórios técnicos) e contradição na condenação em danos morais sem prova de dano material.

II. Questão em discussão

a) Aferir a existência de omissão no acórdão embargado por suposta ausência de manifestação expressa sobre documentos técnicos (Relatório ANEEL e Parecer Técnico) e sobre a tese de culpa exclusiva de terceiro; b) Verificar a ocorrência de contradição interna no julgado ao manter a condenação por danos morais apesar da ausência de prova de danos materiais.

III. Razões de decidir

- Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão de matérias já devidamente analisadas e decididas no bojo do acórdão.

- Não há omissão quando o julgado, de forma fundamentada, adota tese jurídica e valora o conjunto probatório para formar seu convencimento, ainda que não mencione expressamente todos os documentos ou argumentos trazidos pelas partes. A escolha de um elemento probatório (Nota Técnica do INEMA) em detrimento de outros (Relatório ANEEL e Parecer Técnico) insere-se no livre convencimento motivado do julgador e constitui questão de mérito.

- A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna ao julgado, existente entre seus próprios fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo. A condenação por danos morais, de natureza
in re ipsa
, não se mostra contraditória com a ausência de prova de danos materiais, dada a autonomia entre as esferas de reparação patrimonial e extrapatrimonial.

- A pretensão da embargante de reverter o resultado do julgamento, com base em seu inconformismo quanto à valoração das provas e à tese jurídica adotada, extrapola os limites dos embargos declaratórios, revelando nítido intuito de obter um novo julgamento da causa.

IV. Dispositivo e tese

- Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte, sendo sua finalidade restrita à correção de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A ausência de menção expressa a todas as provas e teses defensivas não configura omissão quando o acórdão apresenta fundamentação coesa e suficiente para a resolução da controvérsia, com base no livre convencimento motivado. 3. A contradição sanável pela via dos embargos de declaração é a interna, verificada entre as proposições do próprio julgado, e não a suposta contradição entre a decisão e as provas dos autos ou o entendimento da parte."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudências citadas:

STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9, DJe 14/12/2021; STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 1894324 PR 2021/0138745-4, DJe 23/02/2022)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8000300-58.2023.8.05.0144
, opostos em face do acórdão proferido na Apelação Cível de mesmo número, em que figuram como embargante a
COMPANHIA HIDROELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF
e como embargada
MARIA RIZIA SANTOS DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, 9 de Setembro de 2025.